Tribunal: STF
Processo: Inq 3883
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA NO INQUÉRITO 4.112. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NESTE PROCEDIMENTO, CUJO OBJETO É MAIS AMPLO QUE O DAQUELE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DE DILIGÊNCIAS (ART. 1º, § 1º, DA LEI 8.038/1990). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INVESTIGADO. 



    1. Embora haja relação entre os fatos apurados no Inquérito 4.112 e no presente procedimento, o objeto deste é evidentemente mais amplo que o daquele. Ao oferecer a denúncia, ainda no âmbito do presente inquérito, o Ministério Público apresentou conjuntamente petição na qual sustentava que a peça acusatória dizia respeito apenas a fatos já esclarecidos, mas que existiam “várias situações pendentes de elucidação, o que torna necessária a continuidade das investigações”. Determinou-se, assim, o desentranhamento da peça acusatória e sua autuação autônoma, dando origem ao Inquérito 4.112, sem prejuízo da tramitação deste procedimento investigatório.



    2. O deferimento de prorrogação do prazo para a conclusão de inquérito não gera, em princípio, qualquer prejuízo à defesa, estando previsto como facultada ao relator pelo art. 1º, § 1º, da Lei 8.038/1990.



    3. Agravo regimental improvido.